Tribunal: STF
Processo: Rcl 84653
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de petição de tutela provisória incidental apresentada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos da Ação Civil Pública nº 1120064-65.2025.4.01.3400, ajuizada pela ONG “Minha Criança Trans Brasil”. 

Na origem, a entidade pede a produção antecipada de prova para compelir o CFM e o respectivo conselheiro Raphael Câmara a prestarem esclarecimentos, em 48 horas e sob multa individual de R$ 300.000,00, acerca de declarações públicas do conselheiro relativas à Resolução CFM nº 2.427/2025, prevendo inclusive o afastamento do conselheiro em caso de descumprimento. 

O CFM sustenta que a decisão impugnada configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por versar, ainda que de forma indireta, sobre a validade de ato normativo federal cuja constitucionalidade já se encontra sob exame nas ADIs nº 7.806 e ADPF nº 1.221, além de impor obrigações desproporcionais e contrárias ao devido processo legal. Requer, assim, a suspensão imediata da decisão e o sobrestamento da ação de origem, para preservar a autoridade das decisões desta Corte e a unidade da jurisdição constitucional


A decisão do Juízo da 3ª Vara Federal do Acre tem o seguinte teor (eDoc. 63):

“O pedido de Produção Antecipada de Prova (PAP) é formulado com base no Código de Processo Civil, que prevê seu cabimento quando "o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação". 
Toda controvérsia judicial e/ou pública que envolva temas sensíveis dos quais possam resultar agravamento de riscos a vulneráveis pode ser discutida com intensidade mas, necessariamente, com responsabilidade e estrita observância à autenticidade e verdade. 
As afirmações atribuídas ao conselheiro RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE sugerem que as crianças estavam expostas a cirurgias de gênero esterilizante, e que a suspensão da decisão judicial pelo STF restabeleceu a proteção e seguranças aos menores de idade. Em princípio, é uma afirmação que no mínimo merece esclarecimento, por indicar a possibilidade de uma declaração leviana e desonesta. 
Saliente-se: não se trata de concordar ou não com uma ou outra decisão judicial, seja lá qual o sentido ou proposição que essa exponha. O escopo processual, no presente caso, é mais profundo e objetiva analisar se há uso distorcido de informações que seriam aptas a propagar preconceito, estigma social e desinformação acerca de um grupo que historicamente já é vítima de práticas desumanas. 
Em recente voto, discorrendo sobre conexo, Flávio Dino chamou de “exotismo” o argumento de que existiria uma “ideologia de gênero”. Segundo ele, o que há é a busca por uma abordagem plural sobre a experiência humana: "Não me refiro à dita ideologia, mas sim à ideia de que existiria tal ideologia. Não, isso não existe. Na verdade, é a busca de uma abordagem plural acerca da experiência humana sobre a Terra" (ADPF 466 e 522). 
Assim, o conhecimento prévio dos fundamentos técnicos e científicos das declarações demonstra importância com base na argumentação de que a parte autora avaliará a viabilidade de uma futura Ação Civil Pública de responsabilização contra os Réus. 
Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora se materializa no fato de que eventuais informações inverídicas, veiculadas nas redes sociais de forma massiva, podem agravar danos sociais às crianças e adolescentes transexuais. 
A antecipação da prova é, portanto, necessária para preservar a efetividade de eventual tutela coletiva. 
Ante o exposto, e por estarem presentes os requisitos legais, defiro o pedido de tutela antecipada requerido. 
Determino a REQUISIÇÃO FORMAL DE ESCLARECIMENTOS aos Réus, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM) e RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE, para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, apresentem respostas escritas e devidamente fundamentadas às seguintes perguntas indicadas na inicial:

“1. Quais são as bases científicas e elementos técnicos utilizados pelo Réu Raphael Câmara para fundamentar o argumento de que crianças e adolescentes estariam “protegidos de cirurgias de gênero esterilizantes” e de “fazer hormônio em criança”, conforme suas declarações públicas?
2. Qual normativa brasileira vigente possibilita a realização de cirurgias de redesignação ou de gênero com potencial efeito esterilizante em crianças ou adolescentes?
3. Já existiu, em algum momento da história normativa brasileira, qualquer resolução, portaria ou lei que autorizasse a realização de cirurgias de redesignação de gênero em crianças ou adolescentes? 
4. Qual normativa brasileira vigente permite o uso de hormonioterapia cruzada em crianças (até 12 anos)?
5. Já existiu, em algum momento, qualquer resolução, portaria ou lei que autorizasse o uso de hormonioterapia cruzada em crianças (até 12 anos)? 
6. Ao afirmar publicamente que o CFM “protegeu as crianças e adolescentes do Brasil”, o Réu Raphael Câmara tinha ciência de que nenhuma normativa nacional jamais autorizou cirurgias de redesignação em menores de 18 anos e que a hormonioterapia cruzada somente era admitida, sob estrita supervisão médica, para adolescentes acima de 16 anos, conforme a antiga Resolução CFM nº 2.265/2019? 
7. O Réu Raphael Câmara pode indicar casos concretos e documentados em que tenham sido realizadas “cirurgias de gênero esterilizantes” em crianças ou adolescentes, ou “hormonioterapia cruzada” em crianças, especificando datas, locais, responsáveis e fundamentos legais dessas intervenções? 
8. O Réu Raphael Câmara considera que suas manifestações públicas, enquanto conselheiro e relator de resolução do CFM, estão sujeitas ao dever de veracidade, imparcialidade e observância dos princípios da legalidade e moralidade administrativa? 
9. O Réu Raphael Câmara entende que suas declarações públicas podem ter efeitos sociais adversos, como o aumento da desinformação, da transfobia e da violência simbólica contra crianças e adolescentes trans? 
10. Quais medidas ambos os Réus pretendem adotar, após esta ação, para corrigir ou esclarecer publicamente as informações inverídicas proferidas, de modo a evitar novos danos coletivos?”

É o relatório. Decido. 

No dia 02/10/2025, determinei o restabelecimento da Resolução CFM nº 2.427/2025 nos seguintes termos (eDoc. 10):

“No caso, a inicial formula pedido principal de nulidade da resolução e sustenta, de ponta a ponta, sua inconstitucionalidade. Não se trata de questão incidental necessária à solução de um caso concreto, mas de impugnação do ato normativo como questão principal.

Se, no âmbito do controle concentrado, a existência de ação direta com idêntico objeto impõe a suspensão de feitos conexos para evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da jurisdição constitucional, com muito mais razão é vedado às instâncias de 1º grau apreciar, em sede de tutela provisória, a validade em tese do mesmo ato normativo, sob pena de realizar, por via oblíqua, controle abstrato de constitucionalidade.

A apreciação monocrática de 1º grau, com efeitos gerais, usurpa a competência desta Corte para o controle concentrado (CF, art. 102, I, “a”) e fragmenta a jurisdição constitucional, tanto mais porque a mesma resolução está sob exame em sede de controle concentrado (ADI 7.806 e ADPF 1.221). 

A medida adequada é restabelecer a competência do STF, sustando os efeitos da decisão reclamada até que o exame concentrado seja realizado pelo foro constitucionalmente competente, assegurando-se, assim, segurança jurídica, uniformidade e deferência ao desenho constitucional do controle de constitucionalidade.

Como a ACP toma por causa de pedir a inconstitucionalidade e formula pedido principal de nulidade da Resolução CFM 2.427/2025, há indevida conversão da via coletiva em sucedâneo de ADI. Impõe-se, pois, reconhecer a inadequação da via e a afronta à competência desta Corte, preservando-se o modelo concentrado, sem adentrar no mérito da constitucionalidade da resolução.

A disciplina constitucional (art. 102, I, “a”, CF) e o Regimento Interno do STF (arts. 21 e 21-A) reservam ao Ministro Relator o poder de decidir liminarmente nos processos de controle concentrado, exatamente para evitar a fragmentação da jurisdição constitucional e a multiplicidade de decisões inconciliáveis.

Assim, ao suspender em sede de ACP a eficácia da resolução, o juízo reclamado não apenas converteu a via coletiva em sucedâneo de ADI, como tolheu a competência do Ministro Relator que, no exercício regular de sua função, poderia conceder ou não a tutela de urgência, sempre sob a possibilidade de posterior referendo pelo Plenário.

Ante o exposto, com fundamento no art. 989, II, do CPC, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos da ACP nº 1008098-36.2025.4.01.3000, RESTABELECENDO A PLENA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.427/2025, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional ou pronunciamento definitivo ou provisório do Ministro Relator ou do Plenário do STF, nas ações de controle concentrado correlatas (ADI nº 7.806 e ADPF nº 1.221).”

Com este suporte fático, é plausível que o Juízo reclamado reabriu, por via indireta, a discussão sobre a validade e legitimidade da norma.

Assim, por força do princípio da unidade da jurisdição constitucional e da competência exclusiva do STF para controle concentrado de normas federais, deve ser acolhido o pleito do Conselho Federal de Medicina, evitando-se danos irreparáveis que podem emergir da decisão ora questionada.
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal, no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, e no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO o pedido de tutela de urgência do Conselho Federal de Medicina – CFM para:

    1) SUSPENDER, com eficácia imediata, os efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos da ACP nº 1120064-65.2025.4.01.3400 (incluídas as ordens de esclarecimento em 48 horas, a multa diária ou fixa cominada e a ameaça de afastamento funcional);
2) OFICIAR ao Juízo reclamado, com cópia integral desta decisão, para imediato cumprimento e ciência.
Requisito do Juízo reclamado o oferecimento de informações sobre os fatos debatidos nesta tutela provisória incidental em 10 (dez) dias.

Cite-se a ONG “Minha Criança Trans”, para que ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente